Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO: CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. Constatado que parte das matérias debatidas no recurso de apelação, não foram abordadas no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a inviabilizar o seu exame por parte do egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa da parte promitente vendedora, em razão de atraso injustificado na entrega da obra, impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive quanto aos valores desembolsados para fins de pagamento de tributos e taxa de manutenção, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores.

3. Em se tratando de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador devem incidir a partir da data da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil.

4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.